Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718813-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO AGRAVADO: RA GARRAFAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA DECISÃO LORRAYNE CAROLLINE SOARES DE CARVALHO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58888145, pág. 373) proferida no cumprimento de sentença (ação monitória) movido por RA GARRAFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. contra PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. EPP (processo no 0710940-76.2021.8.07.0001), que, após a expedição da carta de adjudicação de bens da executada, determinou a remoção em favor da exequente, nos seguintes termos: “Acolho o pleito formulado pelo credor na petição de ID 195857597. Determino que oficial de justiça promova a remoção, em benefício do credor, dos bens descritos na carta de adjudicação de ID 192585615, os quais estão localizados na sede da devedora, situada às margens da rodovia DF-220, km 3, fazenda Rodeador, Galpão 1, Brazlândia/DF. Incumbirá ao credor a disponibilização dos meios necessários à remoção dos bens. Fica autorizada a requisição de força policial e o arrombamento de obstáculos porventura interpostos à execução da ordem, bem como a realização da diligência em horário especial, se necessário. Faculto ao credor o acompanhamento da diligência, impondo-se a ele a manutenção de contato prévio com o oficial de justiça encarregado do cumprimento da ordem, para tal finalidade. Confiro a esta decisão força de mandado, a qual deverá ser cumprida em regime de urgência. [...].” A agravante defende a sua condição de terceira interessada, por ser detentora de decisões judiciais que a tornam credora da executada Planalto Indústria e Comércio de Bebidas Ltda. EPP, cujo crédito trabalhista possui natureza alimentar e preferencial. Pede o provimento do recurso para “[...] cancelar a Carta de Adjudicação (ID 189081638) emitida, bem como a emissão de nova carta de adjudicação em favor desta Agravante” (id. 58888138, pág. 10). Todavia, conforme narrado pela própria agravante, anteriormente foram ajuizados por ela embargos de terceiro (processo no 0701817-46.2024.8.07.0002), sob alegação de que possui crédito trabalhista preferencial, cuja petição inicial foi indeferida, por intempestividade, r. sentença da qual foi interposta apelação, com pedido de efeito suspensivo, que se encontra pendente de julgamento, sob minha relatoria. Ressalte-se que nos embargos de terceiro a ora agravante igualmente pugna pelo “[...] cancelamento Carta de Adjudicação (ID 192585615), bem como a emissão de nova carta de adjudicação em favor desta Embargante” (id. 59617065 do processo no 0701817-46.2024.8.07.0002). O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Em conclusão, inexiste o interesse recursal da agravante, pois a sua condição de terceira interessada e o próprio pedido de cancelamento da carta de adjudicação estão em análise nos autos dos embargos de terceiro por ela ajuizados (processo no 0701817-46.2024.8.07.0002). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento de Lorrayne Carolline Soares de Carvalho, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora